Tribunal: TJDFT
Processo: 0734364-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0734364-53.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COSTA NOVAES CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, GILDA MARIA RAMOS COSTA, CARLOS MAGNO SANTANA COSTA AGRAVADO: DENIZE MARIA RODRIGUES DE MELO DESPACHO Tendo em vista que o recurso foi interposto pela pessoa jurídica e pelas pessoas físicas que compõem o polo passivo do incidente de desconsideração da pessoa jurídica, esclareçam os agravantes se o pedido de gratuidade cinge-se à pessoa jurídica ou se abrange as pessoas físicas, sendo que nesta última hipótese, deverão os agravantes comprovar a alegação de hipossuficiência. Prazo de 10 dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 22 de novembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator